Tribunal: TRF3
Processo: 5924530-45.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar no 128, de 2008)".

Igualmente é o disposto no Decreto n. 3.048/1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social, em seu art. 32, incisos I e II (redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999):

"(...)

I - para as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário;

II - para as aposentadorias por invalidez e especial, auxílio-doença e auxílio acidente na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo;

(...)".

Nesse sentido, cumpre carrear os seguintes precedentes jurisprudenciais desta E. Corte (g. n.):

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO (CPC, ART. 557, § 1o). REVISÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM 13.02.2001. INCIDÊNCIA DAS LEIS NoS 8213/91 E 9876/99. FATOR PREVIDENCIÁRIO. CÕMPUTO DE PERÍODO DE LABOR APÓS A EC 20. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA REQUISITO IDADE. 1. Em 29.11.1999 foi publicada a Lei 9876/99 que alterou o artigo 29 da Lei 8213/91, passando a dispor que o período básico de cálculo será apurado pelos 80% maiores salários-de-contribuição considerados desde 07/1994 e, após apurada a média, ainda deverá ser aplicado o fator previdenciário para determinar qual o valor do benefício de aposentadoria por tempo de serviço (artigo 29, I, da Lei 8213/91, na redação dada pela Lei 9876/99). 2. Ressalte-se, ainda, que não poderá ser computado o período laborado após 15.12.1998, tendo em vista que o autor, nascido em 18.01.1954, contava com 47 anos de idade em 13.02.2001, data do requerimento administrativo, inferior aos 53 anos previsto no art. 9o da Emenda Constitucional no 20/98 para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço na forma proporcional. 3- Agravo (CPC, art. 557, §1o) interposto pelo autor improvido".

(TRF/3a Região; AC 00079166620054039999; AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1008853; Relator(a) JUIZ CONV. FERNANDO GONÇALVES; 7a TURMA; Fonte TRF3 CJ1; DATA: 30/1/2012)

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A EDIÇÃO DA LEI No 8.213/91. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO-BASE. INTERSTÍCIOS LEGAIS. LEI No 9.876/99. REGRA DE TRANSIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LIMITAÇÃO. ART. 29, I, DA LEI 8.213/91. RECÁLCULO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO NORMATIVA No 05/2004. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

V - É pacífico o entendimento de que no cálculo de benefício previdenciário a legislação a ser aplicada é aquela vigente ao tempo em que foram reunidos os requisitos necessários à sua concessão, em atendimento ao princípio "tempus regit actum". Precedentes do STF e do STJ.

VI - A aplicação de lei posterior a caso já ocorrido e regulado anteriormente, importaria em ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e da irretroatividade da lei. Assim sendo, a Orientação Normativa SPS n.o 5, de 23 de dezembro de 2004 (DOU de 24/12/2004), somente é aplicada aos benefícios concedidos a partir da sua edição.

VII - O benefício da autora, aposentadoria por idade, teve DIB em 28/02/2000, e foi concedido nos exatos termos do art. 29, I, da Lei 8.213/91, considerando-se a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo (a contar de 07/1994), multiplicado pelo fator previdenciário.

VIII - A análise dos documentos trazidos aos autos demonstra que o período de apuração da RMI foi de julho de 1994 a janeiro de 2000, tendo sido computados 80% dos maiores salários de contribuição (53 salários), desconsiderados os 20% menores (14 salários).

IX - Nada nos autos comprova que esses 53 maiores salários tenham sofrido limitação da escala de salário-base. Ou seja, não há prova que no cálculo do seu benefício tenham sido desconsiderados eventuais valores recolhidos sem observância dos interstícios legais.

X - Sob qualquer prisma que se examine a questão, verifica-se que ela não merece prosperar.

XI - Recurso improvido".

(TRF/3a Região; AC 200803990086030; AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1281864; Relator(a) DES. FEDERAL MARIANINA GALANTE; 8a TURMA; Fonte DJF3 CJ2; DATA: 15/9/2009; p. 516)

Já o art. 188-A, § 1o, do mesmo decreto regulamentador impõe que o divisor considerado no cálculo da média do salário-de-benefício não poderá ser inferior a 60% (sessenta por cento) do período contributivo da competência julho de 1994 até a data de início do benefício.

Veja-se:

"Art. 188-A. Para o segurado filiado à previdência social até 28 de novembro de 1999, inclusive o oriundo de regime próprio de previdência social, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-de-benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II do caput e §14 do art. 32. (Artigo e parágrafos acrescentados pelo Decreto no 3.265, de 29/11/1999)

§1o No caso das aposentadorias por idade,tempo de contribuição e especial, o divisor considerado no cálculo da média a que se refere o 'caput' não poderá ser inferior a sessenta por cento do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a cem por cento de todo o período contributivo".

No mesmo sentido estabelece o art. 3o da Lei n. 9.876, de 26 de novembro de 1999:

"Art. 3o Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta Lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-de-benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 29 da Lei no 8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei.

§ 1o Quando se tratar de segurado especial, no cálculo do salário-de-benefício serão considerados um treze avos da média aritmética simples dos maiores valores sobre os quais incidiu a sua contribuição anual, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II do § 6o do art. 29 da Lei no 8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei.

§ 2o No caso das aposentadorias de que tratam as alíneas b, c e d do inciso I do art. 18, o divisor considerado no cálculo da média a que se refere o caput e o § 1o não poderá ser inferior a sessenta por cento do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a cem por cento de todo o período contributivo".

Aqui, examinada a carta de concessão coligida, em confronto com a CTPS e o histórico contributivo lançado no CNIS do segurado, verifico que o período básico de cálculo (PBC) do benefício da parte autora é composto de 130 meses de contribuição desde a competência outubro de 2002.

Considerados os 80% maiores salários-de-contribuição sobre os 130 recolhimentos, tem-se, de fato, o equivalente a 104 contribuições. Ocorre que, à luz dos artigos 3o, da Lei n. 9.876, e 188-A, do Dec. n. 3.048, acima comentados, o divisor não pode resultar inferior aos 60% de todo período decorrido desde julho de 1994, que, no caso, perfazem 143 contribuições (238 c x 0,60): esta é a quantidade mínima necessária de contribuições utilizadas na apuração da média do salário-de-benefício, exatamente como considerada pela autarquia (fls. 14/17, id 85056584).

Insta frisar não haver ilegalidade no proceder do INSS, porque "período contributivo" não é sinônimo de "período contribuído". Afinal, a lei não determina que só seja levada em conta os 80% das competências em que houve contribuição, mas 80% de todo o período contributivo (o denominado período decorrido).

O resultado disso é que, dentre os 20% piores salários-de-contribuição, haverá meses em que este será zero exatamente porque não houve recolhimentos em todas as competências.

Do contrário, o segurado que carreia número menor de meses (dentro do período contributivo) será injustamente beneficiado, em detrimento dos que recolhem durante um período maior.

Assim, como a parte autora não logrou haurir elementos elucidativos a patentear a revisão pretendida, a manutenção do decisum recorrido é medida de rigor.

Mantida a sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, ora arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa corrigido, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o

Inteiro teor:
21/1197)

5924530-45.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR IDADE. CÁLCULO DA RMI DE ACORDO COM ART. 29 DA LEI N. 8.213/1991, REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 9.876/1999. 80% MAIORES SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DIVISOR NÃO INFERIOR AOS 60% DO PERÍODO DECORRIDO DESDE JULHO DE 1994. CORREÇÃO DA RMI. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MAJORADA. GRATUIDADE.

- O cálculo do salário-de-benefício segue a metodologia disposta no art. 29 do Plano de Benefícios, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999.

- Inteligência do art. 32, I e II, do Decreto n. 3.048/1999. Precedentes.

- O art. 188-A, § 1o, do mesmo decreto regulamentador impõe que o divisor considerado no cálculo da média do salário-de-benefício não poderá ser inferior a 60% (sessenta por cento) do período contributivo da competência julho de 1994 até a data de início do benefício.

- Inteligência do art. 3o da Lei n. 9.876, de 26 de novembro de 1999.

- De acordo com a carta de concessão coligida, o período básico de cálculo (PBC) do benefício da parte autora é composto de 130 meses de contribuição. Considerados os 80% maiores salários-de-contribuição sobre os 130 recolhimentos, tem-se o equivalente a 104 contribuições. Ocorre que, o divisor não pode resultar inferior aos 60% de todo período decorrido desde julho de 1994, que, no caso, perfazem 143 contribuições: esta a quantidade mínima necessária de contribuições utilizadas na apuração da média do salário-de-benefício.

- Mantida a sucumbência, deve a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa corrigido, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação conhecida e desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5924530-45.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JOSE CAMOLESI

Advogado do(a) APELANTE: CLEITON GERALDELI - SP225211-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5924530-45.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JOSE CAMOLESI

Advogado do(a) APELANTE: CLEITON GERALDELI - SP225211-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual a parte autora pleiteia o recálculo da renda mensal inicial de seu benefício previdenciário.

A decisão de Primeira Instância julgou improcedente o pedido e fixou a sucumbência em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, no qual reafirma o direito ao recálculo da renda mensal da aposentadoria, nos termos do pedido exordial.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte Regional.

É o relatório.

Decido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5924530-45.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JOSE CAMOLESI

Advogado do(a) APELANTE: CLEITON GERALDELI - SP225211-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: conheço do apelo, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Questiona-se, nesta ação, o recálculo do benefício previdenciário, mediante a "utilização correta dos salários-de-contribuição".

O valor da renda mensal do benefício de prestação continuada, concedido na vigência da Lei n. 8.213/1991, deve ser calculado com base no salário-de-benefício, consoante o que preconiza o art. 28.

Tratando-se, no caso, de aposentadoria por idade concedida em 28/5/2014 (fls. 14/17, id 85056584), o cálculo do salário-de-benefício segue a metodologia disposta no art. 29 do Plano de Benefícios, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999:

"Art. 29.O salário-de-benefício consiste:

I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; (Inciso Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo." (Inciso Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 1o (Parágrafo revogado pela Lei no 9.876, de 26.11.1999)

§ 2o O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do benefício.

§ 3o Serão considerados para cálculo do salário-de-benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o décimo-terceiro salário (gratificação natalina). (Redação dada pela Lei no 8.870, de 15.4.94)

§ 4o Não será considerado, para o cálculo do salário-de-benefício, o aumento dos salários-de-contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 (trinta e seis) meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva.

§ 5o Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.

§ 6o O salário-de-benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário-mínimo, ressalvado o disposto no inciso II do art. 39 e nos §§ 3o e 4o do art. 48 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 7o O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a fórmula constante do Anexo desta Lei. (Parágrafo Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 8o Para efeito do disposto no § 7o, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. (Parágrafo Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 9o Para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do segurado serão adicionados: (Parágrafo Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

I - cinco anos, quando se tratar de mulher;

II - cinco anos, quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio;

III - dez anos, quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio."

"Art. 29-A. O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego. (Redação dada pela Lei Complementar no 128, de 2008)".

Igualmente é o disposto no Decreto n. 3.048/1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social, em seu art. 32, incisos I e II (redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999):

"(...)

I - para as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário;

II - para as aposentadorias por invalidez e especial, auxílio-doença e auxílio acidente na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo;

(...)".

Nesse sentido, cumpre carrear os seguintes precedentes jurisprudenciais desta E. Corte (g. n.):

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO (CPC, ART. 557, § 1o). REVISÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM 13.02.2001. INCIDÊNCIA DAS LEIS NoS 8213/91 E 9876/99. FATOR PREVIDENCIÁRIO. CÕMPUTO DE PERÍODO DE LABOR APÓS A EC 20. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA REQUISITO IDADE. 1. Em 29.11.1999 foi publicada a Lei 9876/99 que alterou o artigo 29 da Lei 8213/91, passando a dispor que o período básico de cálculo será apurado pelos 80% maiores salários-de-contribuição considerados desde 07/1994 e, após apurada a média, ainda deverá ser aplicado o fator previdenciário para determinar qual o valor do benefício de aposentadoria por tempo de serviço (artigo 29, I, da Lei 8213/91, na redação dada pela Lei 9876/99). 2. Ressalte-se, ainda, que não poderá ser computado o período laborado após 15.12.1998, tendo em vista que o autor, nascido em 18.01.1954, contava com 47 anos de idade em 13.02.2001, data do requerimento administrativo, inferior aos 53 anos previsto no art. 9o da Emenda Constitucional no 20/98 para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço na forma proporcional. 3- Agravo (CPC, art. 557, §1o) interposto pelo autor improvido".

(TRF/3a Região; AC 00079166620054039999; AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1008853; Relator(a) JUIZ CONV. FERNANDO GONÇALVES; 7a TURMA; Fonte TRF3 CJ1; DATA: 30/1/2012)

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A EDIÇÃO DA LEI No 8.213/91. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO-BASE. INTERSTÍCIOS LEGAIS. LEI No 9.876/99. REGRA DE TRANSIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LIMITAÇÃO. ART. 29, I, DA LEI 8.213/91. RECÁLCULO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO NORMATIVA No 05/2004. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

V - É pacífico o entendimento de que no cálculo de benefício previdenciário a legislação a ser aplicada é aquela vigente ao tempo em que foram reunidos os requisitos necessários à sua concessão, em atendimento ao princípio "tempus regit actum". Precedentes do STF e do STJ.

VI - A aplicação de lei posterior a caso já ocorrido e regulado anteriormente, importaria em ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e da irretroatividade da lei. Assim sendo, a Orientação Normativa SPS n.o 5, de 23 de dezembro de 2004 (DOU de 24/12/2004), somente é aplicada aos benefícios concedidos a partir da sua edição.

VII - O benefício da autora, aposentadoria por idade, teve DIB em 28/02/2000, e foi concedido nos exatos termos do art. 29, I, da Lei 8.213/91, considerando-se a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo (a contar de 07/1994), multiplicado pelo fator previdenciário.

VIII - A análise dos documentos trazidos aos autos demonstra que o período de apuração da RMI foi de julho de 1994 a janeiro de 2000, tendo sido computados 80% dos maiores salários de contribuição (53 salários), desconsiderados os 20% menores (14 salários).

IX - Nada nos autos comprova que esses 53 maiores salários tenham sofrido limitação da escala de salário-base. Ou seja, não há prova que no cálculo do seu benefício tenham sido desconsiderados eventuais valores recolhidos sem observância dos interstícios legais.

X - Sob qualquer prisma que se examine a questão, verifica-se que ela não merece prosperar.

XI - Recurso improvido".

(TRF/3a Região; AC 200803990086030; AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1281864; Relator(a) DES. FEDERAL MARIANINA GALANTE; 8a TURMA; Fonte DJF3 CJ2; DATA: 15/9/2009; p. 516)

Já o art. 188-A, § 1o, do mesmo decreto regulamentador impõe que o divisor considerado no cálculo da média do salário-de-benefício não poderá ser inferior a 60% (sessenta por cento) do período contributivo da competência julho de 1994 até a data de início do benefício.

Veja-se:

"Art. 188-A. Para o segurado filiado à previdência social até 28 de novembro de 1999, inclusive o oriundo de regime próprio de previdência social, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-de-benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II do caput e §14 do art. 32. (Artigo e parágrafos acrescentados pelo Decreto no 3.265, de 29/11/1999)

§1o No caso das aposentadorias por idade,tempo de contribuição e especial, o divisor considerado no cálculo da média a que se refere o 'caput' não poderá ser inferior a sessenta por cento do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a cem por cento de todo o período contributivo".

No mesmo sentido estabelece o art. 3o da Lei n. 9.876, de 26 de novembro de 1999:

"Art. 3o Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta Lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-de-benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 29 da Lei no 8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei.

§ 1o Quando se tratar de segurado especial, no cálculo do salário-de-benefício serão considerados um treze avos da média aritmética simples dos maiores valores sobre os quais incidiu a sua contribuição anual, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II do § 6o do art. 29 da Lei no 8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei.

§ 2o No caso das aposentadorias de que tratam as alíneas b, c e d do inciso I do art. 18, o divisor considerado no cálculo da média a que se refere o caput e o § 1o não poderá ser inferior a sessenta por cento do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a cem por cento de todo o período contributivo".

Aqui, examinada a carta de concessão coligida, em confronto com a CTPS e o histórico contributivo lançado no CNIS do segurado, verifico que o período básico de cálculo (PBC) do benefício da parte autora é composto de 130 meses de contribuição desde a competência outubro de 2002.

Considerados os 80% maiores salários-de-contribuição sobre os 130 recolhimentos, tem-se, de fato, o equivalente a 104 contribuições. Ocorre que, à luz dos artigos 3o, da Lei n. 9.876, e 188-A, do Dec. n. 3.048, acima comentados, o divisor não pode resultar inferior aos 60% de todo período decorrido desde julho de 1994, que, no caso, perfazem 143 contribuições (238 c x 0,60): esta é a quantidade mínima necessária de contribuições utilizadas na apuração da média do salário-de-benefício, exatamente como considerada pela autarquia (fls. 14/17, id 85056584).

Insta frisar não haver ilegalidade no proceder do INSS, porque "período contributivo" não é sinônimo de "período contribuído". Afinal, a lei não determina que só seja levada em conta os 80% das competências em que houve contribuição, mas 80% de todo o período contributivo (o denominado período decorrido).

O resultado disso é que, dentre os 20% piores salários-de-contribuição, haverá meses em que este será zero exatamente porque não houve recolhimentos em todas as competências.

Do contrário, o segurado que carreia número menor de meses (dentro do período contributivo) será injustamente beneficiado, em detrimento dos que recolhem durante um período maior.

Assim, como a parte autora não logrou haurir elementos elucidativos a patentear a revisão pretendida, a manutenção do decisum recorrido é medida de rigor.

Mantida a sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, ora arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa corrigido, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR IDADE. CÁLCULO DA RMI DE ACORDO COM ART. 29 DA LEI N. 8.213/1991, REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 9.876/1999. 80% MAIORES SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DIVISOR NÃO INFERIOR AOS 60% DO PERÍODO DECORRIDO DESDE JULHO DE 1994. CORREÇÃO DA RMI. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MAJORADA. GRATUIDADE.

- O cálculo do salário-de-benefício segue a metodologia disposta no art. 29 do Plano de Benefícios, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999.

- Inteligência do art. 32, I e II, do Decreto n. 3.048/1999. Precedentes.

- O art. 188-A, § 1o, do mesmo decreto regulamentador impõe que o divisor considerado no cálculo da média do salário-de-benefício não poderá ser inferior a 60% (sessenta por cento) do período contributivo da competência julho de 1994 até a data de início do benefício.

- Inteligência do art. 3o da Lei n. 9.876, de 26 de novembro de 1999.

- De acordo com a carta de concessão coligida, o período básico de cálculo (PBC) do benefício da parte autora é composto de 130 meses de contribuição. Considerados os 80% maiores salários-de-contribuição sobre os 130 recolhimentos, tem-se o equivalente a 104 contribuições. Ocorre que, o divisor não pode resultar inferior aos 60% de todo período decorrido desde julho de 1994, que, no caso, perfazem 143 contribuições: esta a quantidade mínima necessária de contribuições utilizadas na apuração da média do salário-de-benefício.

- Mantida a sucumbência, deve a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa corrigido, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.